Tribunal: STF
Processo: HC 99093
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. 
   FALTA GRAVE. RECONTAGEM DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
   PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. 
   

1. 	O tema em debate neste habeas corpus se relaciona à 
   possibilidade de recontagem do requisito temporal para obtenção 
   de benefícios previstos na LEP, quando houver a prática de falta 
   grave pelo apenado. 
2. 	Orientação predominante no Supremo 
   Tribunal Federal no sentido de que o cometimento de falta grave, 
   durante a execução da pena privativa de liberdade, implica, por 
   exemplo, a necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 
   (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento 
   da pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.2005). 
   
3. 	Em tese, se a pessoa que cumpre pena privativa de liberdade 
   em regime menos severo, ao praticar falta grave, pode ser 
   transferida para regime prisional mais gravoso (regressão 
   prisional), logicamente é do sistema jurídico que a pessoa que 
   cumpre a pena corporal em regime fechado (o mais gravoso) deve 
   ter reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando em conta o 
   tempo ainda remanescente de cumprimento da pena. 
4. 	A 
   data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à 
   progressão do regime prisional é a data do cometimento da última 
   infração disciplinar grave (ou, em caso de fuga, da sua 
   recaptura), computado do período restante de pena a ser cumprida. 
   
5. 	Logo, não há que se reconhecer o alegado - mas inexistente 
   - constrangimento ilegal, já que a recontagem e o novo termo 
   inicial da contagem do prazo para a concessão de benefícios, tal 
   como na progressão de regime, decorrem de interpretação 
   sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao
   princípio da legalidade. Precedente.
6.	Habeas corpus 
   denegado.